Tribunal: TJSP
Processo: 1002055-17.2015.8.26.0248
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – DENUNCIAÇÃO DA LIDE – EXCLUSÃO DA COBERTURA – AGRAVAMENTO DO RISCO – CLÁUSULA INEFICAZ PERANTE TERCEIROS
- Ação indenizatória movida pela vítima em face do causador do dano, que conduzia seu veículo sob efeito de álcool;
- Apesar de válida a cláusula de exclusão da cobertura em situações de embriaguez ao volante, tal condição não pode

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – DENUNCIAÇÃO DA LIDE – EXCLUSÃO DA COBERTURA – AGRAVAMENTO DO RISCO – CLÁUSULA INEFICAZ PERANTE TERCEIROS
- Ação indenizatória movida pela vítima em face do causador do dano, que conduzia seu veículo sob efeito de álcool;
- Apesar de válida a cláusula de exclusão da cobertura em situações de embriaguez ao volante, tal condição não pode ser oponível perante terceiros (vítima) – precedentes do Superior Tribunal de Justiça;
- Entendimento diverso implicaria punição à vítima do acidente, e favorecimento daquele que, agindo de maneira imprudente e contrária ao ordenamento jurídico, causou dano de ordem material e/ou moral a outrem.
RECURSO IMPROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000159664
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002055-17.2015.8.26.0248, da Comarca de Indaiatuba, em que é apelante ITAÚ
SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A., é apelado DIRCE MARQUES DO
NASCIMENTO (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA).
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente sem voto), LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO 2
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1002055-17.2015.8.26.0248
VOTO 27681
APELANTE: ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A
APELADO: DIRCE MARQUES DO MASCIMENTO
INTERESSADOS: PATRÍCIA BERTOLINI LOURENÇO E OUTRO
COMARCA: INDAIATUBA 3a VARA CÍVEL
ASSUNTO: ACIDENTE DE TRÂNSITO
MAGISTRADO PROLATOR DA DECISÃO: ANDRÉ PEREIRA DE SOUZA
EMENTA
APELAÇÃO
AÇÃO INDENIZATÓRIA
ACIDENTE DE
TRÂNSITO DENUNCIAÇÃO DA LIDE EXCLUSÃO DA
COBERTURA AGRAVAMENTO DO RISCO CLÁUSULA
INEFICAZ PERANTE TERCEIROS
- Ação indenizatória movida pela vítima em face do causador do
dano, que conduzia seu veículo sob efeito de álcool;
- Apesar de válida a cláusula de exclusão da cobertura em
situações de embriaguez ao volante, tal condição não pode ser
oponível perante terceiros (vítima) precedentes do Superior
Tribunal de Justiça;
- Entendimento diverso implicaria punição à vítima do acidente, e
favorecimento daquele que, agindo de maneira imprudente e
contrária ao ordenamento jurídico, causou dano de ordem material
e/ou moral a outrem.
RECURSO IMPROVIDO
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de fls.
232/237, cujo relatório se adota, que julgou PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, para
condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos materiais, a ser apurado em
sede de liquidação de sentença. Diante da sucumbência, condenou o requerido ao
pagamento das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em
10% sobre o valor da condenação.
Ainda, julgou PROCEDENTE a denunciação da lide, para condenar a
denunciada a ressarcir ao réu denunciante nos termos do contrato de seguro, por força da
condenação a que foi submetido, quanto à indenização, mais acréscimos de juros e de
correção monetária, nos limites do contrato firmado entre a denunciante e a denunciada.
Diante da sucumbência, condenou a denunciada a arcar com as custas e despesas
processuais pagas pela denunciante, além da verba honorária, fixada em 10% sobre o valor
da condenação.

PODER JUDICIÁRIO 3
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1002055-17.2015.8.26.0248
VOTO 27681
Entendeu o MM. Magistrado a quo, que o acidente foi causado pela
requerida, na medida em que os veículos que foram abalroados estavam parados na via.
Afastou, contudo, a condenação por danos morais.
Irresignada, a denunciada apelou.
Aduziu, em suma, que houve cerceamento de defesa, na medida em que não
foi deferida a produção de prova oral. No mérito, alegou que a segurada denunciante estava
dirigindo sob o efeito de álcool, de modo que agravou o risco, perdendo o direito à
indenização.
Processado o apelo com o recolhimento do preparo respectivo, vieram
contrarrazões, tendo os autos vindo a este Tribunal.
É o relatório.
Trata-se de ação indenizatória movida por Patrícia Bertolini Lourenço em face
de Dirce Marques do Nascimento, em razão de acidente de trânsito. A ré denunciou a lide à
sua seguradora, Itaú Seguros, ora apelante.
Infere-se dos autos que no dia 8 de outubro de 2014, a requerida perdeu a
direção do seu veículo, vindo a colidir no carro da requerente e em outros dois carros, que
estavam estacionados na rua.
Destaca-se que, em sede recursal, discute-se apenas a lide secundária, isto
é, se a segurada tem direito à cobertura securitária em razão de suposta embriaguez ao
volante.
Pois bem.
O recurso NÃO comporta provimento.
Em primeiro lugar, deve-se afastar a alegação de cerceamento de defesa, na

PODER JUDICIÁRIO 4
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1002055-17.2015.8.26.0248
VOTO 27681
medida em que as provas documentais dos autos (boletim de ocorrência e laudo pericial
médico realizados no momento do acidente) são suficientes para análise da questão relativa
ao estado de embriaguez da requerida. A prova testemunhal, nesse caso, considerando
ainda que o acidente ocorreu em 2014, não teria utilidade prática, tampouco contribuiria para
solução da lide.
Superada a preliminar de nulidade, passo à análise do mérito.
No mérito, a r. sentença deve ser mantida, porém, sob fundamentação
diferente.
Isso porque, as presunções do d. Magistrado quanto à ausência de
evidências da embriaguez da requerida devem ser afastadas.
Isso porque, o boletim de ocorrência acostado a fls. 27/28 que “o condutor
acima qualificado foi acionado via COADE e qualificou os mesmos pelo RA 3499 viatura 92,
sendo que o mesmo notou que a autora estava visivelmente alterada de imediato e também
relatou à guarnição de que havia bebido uma cerveja, no qual será solicitado exame de teor
alcóolico pelo IML”.
O laudo pericial constatou que a condutora se negou a realizar o teste etílico
e de sangue. Contudo, foi constatado que apresentava “hálito discretamente elítico”, com
sinais indicativos de influência de álcool, mas “sem evidências clínicas de embriaguez no
momento” (fls. 82). O exame, portanto, foi “inconclusivo” (fls. 84).
No entanto, a própria requerida CONFESSOU que ingeriu uma cerveja (“long
neck, 363ml, teor alcóolico 5% durante o almoço, muitas horas antes do acidente” fls.
271). Ademais, o modo como ocorreu o acidente (colisão em veículos estacionados)
evidencia que
Note-se que o motorista não era obrigado a realizar o teste do etilômetro,
contudo, o CTB prevê que o estado de embriaguez pode ser constatado por sinais (art.277, §
2o).

PODER JUDICIÁRIO 5
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1002055-17.2015.8.26.0248
VOTO 27681
Portanto, é de se reconhecer a presunção de que a requerida estava dirigindo
sob efeito de álcool durante o acidente de trânsito.
Contudo, apesar do estado de embriaguez do litisdenunciado implicar
exclusão da cobertura, nos termos do contrato, tal cláusula não é oponível a terceiros.
Esse é o entendimento recente do Superior Tribunal de Justiça:
RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS E MATERIAIS. SEGURO DE AUTOMÓVEL. GARANTIA
DE RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CONDUTOR
DO VEÍCULO. SEGURADO. CAUSA DO SINISTRO. EMBRIAGUEZ.
DENUNCIAÇÃO DA LIDE. SEGURADORA. DEVER DE INDENIZAR.
CLÁUSULA DE EXCLUSÃO. INEFICÁCIA PARA TERCEIROS. PROTEÇÃO
À VÍTIMA. NECESSIDADE. TIPO SECURITÁRIO. FINALIDADE E FUNÇÃO
SOCIAL.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência
do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos
2 e 3/STJ). 2. Cuida-se, na origem, de ação de indenização por danos morais
e materiais ajuizada em virtude de acidente de trânsito na qual houve
denunciação da lide à seguradora.
3. Consiste a controvérsia recursal em definir se é lícita a exclusão da
cobertura de responsabilidade civil no seguro de automóvel quando o
motorista, causador do dano a terceiro, dirigiu em estado de embriaguez.
4. É lícita, no contrato de seguro de automóvel, a cláusula que prevê a
exclusão de cobertura securitária para o acidente de trânsito (sinistro)
oriundo da embriaguez do segurado ou de preposto que, alcoolizado,
assumiu a direção do veículo. Configuração do agravamento essencial do
risco contratado, a afastar a indenização securitária. Precedentes.
5. Deve ser dotada de ineficácia para terceiros (garantia de
responsabilidade civil) a cláusula de exclusão da cobertura
securitária na hipótese de o acidente de trânsito advir da
embriaguez do segurado ou de a quem este confiou a direção do

PODER JUDICIÁRIO 6
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1002055-17.2015.8.26.0248
VOTO 27681
veículo, visto que solução contrária puniria não quem concorreu para a
ocorrência do dano, mas as vítimas do sinistro, as quais não
contribuíram para o agravamento do risco.
6. A garantia de responsabilidade civil não visa apenas proteger o interesse
econômico do segurado relacionado com seu patrimônio, mas, em igual
medida, também preservar o interesse dos terceiros prejudicados à
indenização.
7. O seguro de responsabilidade civil se transmudou após a edição do Código
Civil de 2002, de forma que deixou de ostentar apenas uma obrigação de
reembolso de indenizações do segurado para também abrigar uma
obrigação de garantia da vítima, prestigiando, assim, a sua função social.
8. Recurso especial não provido.
(RESP 1684228/SC, Ministra Nancy Andrigui, Relator para Acórdão Min.
Ricardo Villas Bôas, julgado pela Terceira Turma, em 27 de agosto de 2019).
Destaca-se que o caso dos autos não se refere à indenização securitária a
ser paga ao próprio segurado que teve seu bem avariado em decorrência do sinistro que
cometeu ou permitiu que alguém cometesse em estado de ebriedade (seguro de dano). Com
efeito, na espécie, é a vítima do acidente de trânsito que postula conjuntamente contra
o segurado e a seguradora o pagamento da indenização, ou seja, trata-se da cobertura
de responsabilidade civil, presente também comumente nos seguros de automóvel.
De fato, entendimento diverso implicaria punição à vítima do acidente, e
favorecimento daquele que, agindo de maneira imprudente e contrária ao ordenamento
jurídico, causou dano de ordem material e/ou moral a outrem.
Destarte, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
Em atenção ao art. 85, §11 do NCPC, majoro os honorários da lide
secundária para 15% sobre o valor da condenação.
Maria Lúcia Pizzotti
Relatora